Tribunal: TJMT
Processo: 1030430-45.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030430-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS - CPF: 022.026.651-45 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA - JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMA MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES -PENDENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O julgamento de forma monocrática desrespeitou os preceitos da legislação.

2. O inciso III, do artigo 151, do CTN descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário.

3. O Impetrante faz jus a que seu recurso seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Contribuintes Pleno, vez que o julgamento foi feito de forma monocrática e desrespeitou os preceitos da legislação contido n
os incisos I e II do §9º do art. 980 do RICMS/2014
, que determina que o julgamento se processará perante o Conselho de Contribuintes quando versar sobre questões de mérito.

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº
1030430-45.2019.8.11.0041
impetrada por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
em face de ato coator do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DA SEFAZ/MT objetivando
que reforma da sentença que concedeu a segurança vindicada para
determinar que a autoridade impetrada receba e julgue os recursos voluntários nº. 5236118/2013 e 5000325/2014 de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes Pleno, devendo, durante o julgamento dos recursos, suspender a exigibilidade dos créditos tributários objetos dos recursos voluntários n. 5236118/2013 e 5000325/2014, expedindo-se a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, até a análise definitiva do referido recurso.

O recorrente
os processos administrativos tributários (PAT) para exame e julgamento no âmbito do órgão Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso (nomenclatura do órgão), são classificados pelo valor de alçada da exigência tributária objeto do Recurso Voluntário, sendo distribuído para julgamento no âmbito do órgão do Conselho de Contribuintes (2ª Instância administrativa) de forma monocrática, por decisão de apenas um Membro Conselheiro, os termos do artigo 971, §1º,§7º.

Defende que somente quando a exigência tributária for acima de 200.000 UPFMT, as decisões serão proferidas de forma colegiada por turmas rotativas, compostas por três Membros Conselheiros cada uma, conforme previsto no art. 978 do RICMS/MT/2014, c/c art. 36, art. 40 e art. 53 da Lei Estadual nº 8.797/2008 (PAT).

Afirma que quando o objeto do Recurso Voluntário não ultrapassa 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso UPFMT, fundamento pelo qual a decisão foi prolatada de forma monocrática no âmbito do órgão Conselho de Contribuintes Pleno de Estado de Mato Grosso, nos exatos termos do art. 971, § 7º e inciso I do § 9º do art. 980 do RICMS/MT/2014, c/c art. 36 e art. 53 da Lei Estadual nº 8.797/2008.

Aduz que não há qualquer ilegalidade nas disposições do RICMS/2014, os quais não ofendem as disposições do artigo 47 da lei 8798/98, que inclusive dispõe no §4º que o Regulamento poderá dispor sobre a elevação do limite de alçada recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença hostilizada.

Contrarrazões. ( Id. 55912092)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse (Id. 60520466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a
reforma da sentença que concedeu a segurança vindicada para
determinar que a autoridade impetrada receba e julgue os recursos voluntários nº. 5236118/2013 e 5000325/2014 de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes Pleno, devendo, durante o julgamento dos recursos, suspender a exigibilidade dos créditos tributários objetos dos recursos voluntários nº. 5236118/2013 e nº 5000325/2014, expedindo-se a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, até a análise definitiva do referido recurso.

A sentença em reexame concedeu a segurança vindicada, consignando os seguintes termos:

(...)

de fato, os recursos voluntários n. 5236118/2013 (ACF n. 785999/76/68/2011) e 5000325/2014 (ACF n. 1216875/76/68/2013) deveriam ter sido processados/julgados pelo Conselho de Contribuintes Pleno, na medida em que os créditos tributários dos referidos recursos ultrapassam o valor de alçada de 10.000 UPF/MT (as 10.000,00 UPF/MT da ACF n. 785999/76/68/2011 alcançam o valor de R$ 348.200,00 e as 10.000,00 UPM/MT da ACF n. 1216875/76/68/2013 alcançam o valor de R$ 468.300,00 – pesquisa no site
http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt
), perfazendo os valores dos créditos recorridos os montantes de R$ 357.541,66 (ACF n. 785999/76/68/2011 – Recurso Voluntário n. 5236118/2013 - Id. 21549395 – fl. 2) e R$ 1.588.748,53 (ACF n. 1216875/76/68/2013 – Recurso Voluntário n. 5000325/2014 – Id. 21549398 – fl. 3).(...)

Ademais, importante ressaltar que a previsão contida no inciso I do §9º do art. 980 do RICMS/2014, que dispõe o julgamento monocrático do recurso voluntário não excedente ao valor de 200.000,00 UPF/MT, não deve ser aplicada ao caso em julgamento, haja vista que os recursos voluntários n. 5236118/2013 e 5000325/2014 podem resultar na “modificação do valor da exigência fiscal”, pois se tratam de “discussão de mérito do crédito tributário”, o que impede o julgamento monocrático. A propósito, transcrevo os incisos I e II do §9º do art. 980 do RICMS/2014,
in verbis
:

“§ 9°
Terá a admissibilidade, a suspensão da exigibilidade e a decisão prolatadas de forma monocrática, no âmbito do Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso, o recurso fiscal
:

I – cujo valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, vigentes na data da respectiva constituição original da exigência tributária;

II – que versar sobre alteração formal da exigência tributária,
desde que não resulte em modificação do valor da exigência fiscal, discussão de mérito ou alteração da pessoa do devedor
.”.

Assim, reveste-se flagrante a ilegalidade do ato combatido que julgou monocraticamente os recursos voluntários n. 5236118/2013 e 5000325/2014, que pelos seus valores superiores a 10.000 UPF/MT e com possibilidade de modificação do valor da exigência fiscal deveriam ter sido julgados pelo Conselho de Contribuintes Pleno. Destarte, a procedência do pedido de reconhecimento da ilegalidade e do abuso de poder do impetrado é medida de rigor, confirmando-se, em definitivo, a liminar para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue os recursos voluntários n. 5236118/2013 e 5000325/2014 de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes Pleno. De igual forma deve ser procedente o pedido de expedição de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, pois de acordo com o art. 151, inciso III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do recurso voluntário. Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue os recursos voluntários n. 5236118/2013 e 5000325/2014 de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes Pleno, devendo, durante o julgamento dos recursos, suspender a exigibilidade dos créditos tributários objetos dos recursos voluntários n. 5236118/2013 e 5000325/2014, expedindo-se a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, até a análise definitiva do referido recurso. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s) e à pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.”

É cediço que em se tratando de processo administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso, têm efeito suspensivo, impedindo, até a decisão final do processo, que a Administração Tributária promova contra o sujeito passivo litigante qualquer ato de cobrança.

In casu
, denota-se que os recursos voluntários foram processados e julgados de forma monocrática pelo Conselho de Contribuintes, quando o mesmo deveria ter sido julgado pelo Conselho de Contribuintes Pleno, nos termos do que preceitua o art. 47 da Lei nº 8.797/08.

Consoante disposto na Lei Estadual nº 8.797/08, que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário (PAT), no Título II, Capítulo I, o Conselho de Contribuintes, em sua estrutura e funcionamento, assim se apresenta:

“Art. 35 – O Conselho de Contribuintes, com sede em Cuiabá, Capital do Estado, e atuação em todo o território mato-grossense, integra a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda na forma estabelecida em ato do Poder Executivo e tem por finalidade garantir a correta aplicação das normas tributárias, aplicadas quando da lavratura de NAI” – Grifamos.

Ademais o Conselho de Contribuintes é composto pela Câmara de Julgamento, Conselho de Contribuintes Pleno e pela Gerência de Processo Administrativo Tributário, nos termos do artigo 37 do mesmo referencial legislativo.

Neste viés, o artigo 47 do mencionado diploma legal assim está redigido,
in verbis
:

“Art. 47 – O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do Art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária a Notificação Auto de Infração recorrida em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT. (Nova redação dada pela Lei 9.863/12)” – Destacamos.

O cerne da questão cinge-se ao fato dos recursos voluntários ora interpostos administrativamente não ter sido analisados pelo órgão colegiado do Conselho de Contribuintes Pleno.

Consoante disposto acima transcrito, vejo que razão assiste à Impetrante, isso porque apesar dos valores impugnados não ultrapassarem 200 UPF’s/MT os recursos visam contestar o valor mérito da exigência fiscal.

Portanto, consoante acima exposto, não é o caso da aplicação contida nos
incisos I e II do §9º do art. 980 do RICMS/2014, porquanto, os recursos voluntários
interpostos almejam discutir o mérito da exigência fiscal, não havendo como proceder o julgamento do recurso de forma monocrática,
os,
in verbis
:

§ 9° Terá a admissibilidade, a suspensão da exigibilidade e a decisão prolatadas de forma monocrática, no âmbito do Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso, o recurso fiscal:

I – cujo valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, vigentes na data da respectiva constituição original da exigência tributária;

II – que versar sobre alteração formal da exigência tributária, desde que não resulte em modificação do valor da exigência fiscal, discussão de mérito ou alteração da pessoa do devedor.

Assim, tenho que os princípios que regem as garantias constitucionais da contribuinte-impetrante foram inegavelmente violadas pela norma que regulamentou o Processo Administrativo Tributário, posto que a Administração infringindo a necessidade de julgamento colegiado conforme determina a legislação.

Diante de tais considerações NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença que concedeu a segurança para
determinar que a autoridade impetrada receba e julgue os recursos voluntários nº. 5236118/2013 e 5000325/2014 de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes, devendo, durante o julgamento dos recursos, suspender a exigibilidade dos créditos tributários objetos dos recursos voluntários n. 5236118/2013 e 5000325/2014, expedindo-se a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, até a análise definitiva dos referidos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022